Tribunal: STF
Processo: ARE 1342268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. POSICIONAMENTO NA CARREIRA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. A norma inserta no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 44.769/2008, estabelece que a primeira promoção do servidor na carreira dar-se-á com seu posicionamento no nível subsequente àquele em que estiver posicionado. Já a norma do inciso II, do referido artigo, prevê que, na hipótese de o servidor apresentar título que comprove escolaridade superior à exigida para o nível em que for posicionado em virtude da primeira promoção, serão concedidas novas promoções, a cada 2 (dois) anos, até que atinja o nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao referido título.



    2. O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido darse-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento da promoção, nos termos do disposto no § 4º, do art. 3º, do Decreto nº 44.769/2008.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 37, caput e inciso XIV; 93, inciso IX; e 169, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, a Lei nº 14.695/2003, em seu Anexo I, prevê que a carreira de Agente de Segurança Penitenciário é estruturada em 5 (cinco) níveis, que exigem os seguintes graus de escolaridade: intermediário (ensino médio) para os níveis I a III e superior para os níveis IV e V.



    De acordo com o disposto no art. 3º, incisos I e II, do Decreto nº 44.769/2008, a primeira promoção se dá mediante o posicionamento do servidor no nível subsequente ao que se encontra, e, caso apresente título que comprove escolaridade superior àquela exigida para o nível da carreira em que for posicionado em decorrência da promoção, serão concedidas novas promoções, a cada 2 (dois) anos, até que alcance o nível correspondente ao título que ostenta. 



    Ademais, a norma inserta no § 4º, do art. 3º, estabelece que o posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento da promoção. 



    Pela análise dos documentos juntados à inicial, depreende-se que o impetrante, ao tomar posse no cargo de Agente de Segurança Penitenciário, Nível I, Grau A (04/02/2015), ainda não possuía escolaridade em nível superior, vindo a adquiri-la em 31/03/2017.



    Desse modo, a primeira promoção deveria ter sido concedida em 2019, momento em que o servidor já havia concluído o estágio probatório (2018), com média do somatório das notas superior a 70 (art. 3º, §2º, I), e possuía 1 (uma) avaliação individual de desempenho com nota também superior a 70 (art. 3º, §2º, II) (ano 2018 - doc. de ordem 09), satisfazendo, assim, os requisitos elencados no art. 4º, incisos I a III, do Decreto 44.769/2008.



    Considerando que, em 2019, estava posicionado no Nível I, Grau B (em razão de progressão após conclusão do estágio probatório – doc. de ordem 07), conclui-se que deveria ter sido promovido para o Nível II, Grau A (primeiro nível subsequente e primeiro grau com vencimento básico superior ao percebido).



    A partir daí, fará jus à promoção, a cada biênio e, desde que cumprido o requisito da apresentação de avaliação de desempenho satisfatória, até atingir o Nível IV (compatível com sua escolaridade), no primeiro grau com vencimento superior ao anteriormente percebido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente